Tribunal: TJSP
Processo: 1127426-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência para reconhecer abusivos, em relação à autora, os índices aplicados ao contrato a título de reajustes anuais (financeiro ou por sinistralidade) nos anos de 2017, 2018 e 2019, inclusive, determinando sua substituição por aqueles fixados pela ANS para contratos individuais/familiares, condenando as rés

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência para reconhecer abusivos, em relação à autora, os índices aplicados ao contrato a título de reajustes anuais (financeiro ou por sinistralidade) nos anos de 2017, 2018 e 2019, inclusive, determinando sua substituição por aqueles fixados pela ANS para contratos individuais/familiares, condenando as rés solidariamente a restituírem os valores pagos em excesso pela autora, observada a prescrição trienal, de forma simples, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do E.TJSP desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença. INCONFORMISMO DA REQUERIDA-OPERADORA. Não acolhimento. Ausência de comprovação de que os índices efetivamente aplicados ao contrato no período estão em consonância com a elevação dos custos médico-hospitalares e/ou sinistralidade. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. Acolhimento. Afastamento de aplicação dos reajustes por sinistralidade pelo período especificado na exordial (2009-2019) e não só do período fixado em sentença (2017-2019), aplicando-se, em seu lugar, o reajuste anual no percentual fixado pela ANS para os contratos individuais e familiares. Restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, ante a ausência de má-fé, observada a prescrição trienal. Artigo 206, §3o, inciso IV do CC. Sentença reformada.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.